Tribunal: TJDFT
Processo: 0749710-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0749710-78.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO EMBARGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR